Tribunal: STF
Processo: RE 151546
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 201, PARAGRAFOS 5. E 6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPOEM A SUA EFICACIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E
59, DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DO INSS NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.